Tribunal: CARF
Processo: 11444.000471/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000471/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
MARIO LUCIO PEREIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
A prática de declarar ao fisco, de forma reiterada, parcela ínfima da receita
auferida, ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal, constitui
fato que evidencia intuito de fraude e implica qualificação da multa de ofício.
Não se trata de mero inadimplemento ou equívoco do contribuinte que omitiu
receitas de forma deliberada ao longo dos três anos fiscalizados.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000471/2008-81
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em RIBEIRÃO PRETO (SP) que julgou improcedente a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências tributárias
relativas ao Imposto de Renda-Pessoa Jurídica (IRPJ) de R$ 15.148,18 (fl. 002), Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) de R$ 3.369,35 (fl. 016), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de R$ 15.256,89 (fl. 030) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 14.960,58 (fl. 044), acrescidos de juros de mora e multa de
oficio de 150%, perfazendo o crédito tributário de R$ 136.998,13.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 13/02/2008, com a intimação de fl. 64 para a
contribuinte apresentar, em relação aos anos calendário de 2004 a 2006, os livros Diário e Razão
ou livro Caixa, livros de Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Prestação de
Serviços e Registro de Apuração de ICMS, notas fiscais de prestação de serviços e cópia dos atos
constitutivos. Na mesma oportunidade foi informado à contribuinte de que havia informações em
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) de pagamentos efetuados à empresa
fiscalizada de valores anuais divergentes daqueles por ela informados em Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Anexou à intimação o Termo de fls. 66 no qual constam os valores informados
pelas respectivas fontes pagadoras. Em atendimento à intimação a empresa apresentou os
documentos de fls. 334/398.
A fiscalização esclareceu que a totalidade da receita auferida pela empresa é
decorrente de prestação de serviços (intermediação de negócios) e, por essa razão, foi aplicada a
alíquota de 32% sobre a receita para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ com base no
lucro presumido e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com fulcro no art. 519,
§1o, III, a e b do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3000/99
e art. 20 da Lei n° 9.249, de 1995, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n. 10.684, de 2003,
tudo conforme demonstrativos de fls. 08/13 e 49/54.
Relativamente ao ano-calendário de 2004 foi aplicado o percentual favorecido de
16% em função da receita bruta ser inferior a R$ 20.000,00, nos ternos do § 4% III, do art. 519
do RIR/99, conforme demonstrativo de fls.08/09. Ainda, segundo a fiscalização, em relação ao
4° trimestre do ano de 2005 e em todo o ano-calendário de 2006, a contribuinte aplicou
erroneamente o percentual de 16% quando deveria ser de 32% uma vez que sua receita no ano-
calendário correspondente ultrapassou a R$ 120.000,00. Por essa razão, foi apurado o IRPJ
devido correspondente ao percentual de 32% deduzindo-se os valores declarados, conforme
demonstrativo de fls. 10/13.
Dessa forma, a identificação das infrações verificadas foi separada em duas
etapas, quais sejam:

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

i.
Omissão de receita apurada mediante o confronto entre os valores
informados pelas fontes pagadoras e os declarados pela empresa
fiscalizada;
ii.
Utilização indevida de percentuais para a determinação do lucro
presumido.
iii.
Sobre os valores dos tributos e contribuições devidos foi aplicada a multa
qualificada de 150%.

Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 422/429 na qual
concordou expressamente com os valores levados à tributação a título de omissão de receita e
informou ter ingressado com pedido de parcelamento dos tributos e contribuições apurados,
acrescidos dos juros de mora e multa de 75%.
Discordou, no entanto, do percentual da multa aplicada de 150% alegando, em
síntese, que para aplicar a multa qualificada é imprescindível restar demonstrado, à exaustão, o
dolo, por meio de elementos materiais e objetivos, não podendo este ser presumido, conforme
vasta jurisprudência administrativa.
Segundo a impugnante, a multa qualificada não se encontra suporte na incorreta
aplicação do coeficiente adotado pela impugnante para a determinação do lucro presumido do 4°
trimestre de 2005 e 1°, 2° e 4° trimestre de 2006. Mais uma vez enfatizou que, mesmo
reconhecida à procedência do lançamento principal e seus decorrentes, efetuados sob o
fundamento de omissão de receita, não cabe a multa qualificada por não ter ficado comprovado
nos autos a intenção dolosa por parte do sujeito passivo.
O Acórdão ora Recorrido (14-20.928 – 5a. Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1°,
da Lei n° 9.430 de 1996, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, I, da Lei n° 4.502 de 1964.
Lançamento Procedente em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “interessada, durante todo o
período fiscalizado (anos-calendários de 2004 a 2006), omitiu receitas tributáveis auferidas a
título de comissões, não apenas na DIPJ, mas também em sua escrituração, valores estes que não
foram objeto de contestação pela interessada que se limitou a contestar a multa de oficio
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

qualificada. Com este procedimento, sem dúvida, a interessada visou se eximir do pagamento de
tributo. Tais atitudes configuram o "animus" de ocultar ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, caracterizando, diante dos
fatos narrados, o evidente intuito de sonegar, tal como definida no art. 71 da Lei n° 4.502, de
1964”.
Por essas razões, em relação à omissão de receita, a qualificação da multa aplicada
de 150% entendeu a DRJ que foi medida acertada e perfeitamente em consonância com a
legislação aplicável, pelo que deve ser mantida. No entanto, com relação à infração concernente
à aplicação indevida de coeficiente para determinação do lucro presumido, entendo que a multa
deva ser a de 75% porquanto, em relação a esta infração, não restou provado o dolo, e a lei exige
a prova do dolo específico para cada fato gerador do imposto, e se não provado, torna-se
indevido o agravamento.
Em relação à parcela desonerada não há Recurso de Ofício em razão da alçada.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às (fls.
3548), alegando em sínteses mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade. (fls. 496).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, o Recorrente nem em sede de impugnação e tampouco em
Recurso Voluntário se insurgiu contra o tributo exigido, tão somente questionando a qualificação
da multa para 150%.
Por sua vez, a DRJ acolheu parcialmente seu argumento tão somente para as
receitas declaradas mas cujo percentual de presunção aplicado pelo contribuinte estava
equivocado.
Assim, sobe para segundo grau o debate acerca da aplicação da multa qualificada
de 150% para as receitas que foram tidas como omitidas e não registradas pelo contribuinte.
Delineados os fatos, passo a julgar o Recurso Voluntário.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Em verdade, parece tratar-se de cópia da impugnação e do Recurso apresentados
no PAF 10920.722081/2011-35 e basicamente trata da exclusão do SIMPLES (matéria estranha
aos autos), da qualificação da multa e de outras matérias constitucionais.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
Da aceitação parcial da exigência.
Conforme se depreende do relatório, trata-se de autos de infração relativos ao IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL lavrados em procedimento fiscal por meio do qual a fiscalização
constatou que, nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, a empresa deixou de
escriturar e de oferecer à tributação receitas auferidas a título de comissões.
A apuração se deu confrontando os valores informados pelas fontes pagadoras e os
escriturados e informados em DIPJ pela fiscalizada.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

Inicialmente, observa-se pelo exame da impugnação, que a interessada não contestou os
valores levados à tributação, nem os tributos e contribuições apurados, tanto que
solicitou o parcelamento dos débitos que entendeu serem devidos, tendo, inclusive, a
parte não contestada sido transferida para o processo de n° 13831.001667/2008-54.
Nestas condições, a presente lide fica restrita à qualificação da multa de ofício ao
percentual de 150% e que fora objeto de expressa argumentação.
Da multa qualificada.
Relativamente às multas aplicáveis em caso de lançamento de oficio, transcreve-se o art.
44, I e §1°, a Lei n° 9.430 de 1996, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, verbis:

Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n'11.488, de 2007)
1- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
§ 12 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos aras. 71, 72 e 73 da Lei 104.502 de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).

As disposições legais referidas no inciso acima para definição de intuito de fraude têm a
seguinte redação:

Lei no 4.502 de 1964:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 — Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. (grifou-se).

O artigo acima estabelece dois percentuais distintos para aplicação da multa de oficio. O
inciso I prevê a aplicação da multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do parágrafo primeiro que estabelece a multa agravada de 150% aplicável nos casos
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n 24.502, de 30 de novembro de 1964, ou seja, nos
casos de sonegação, fraude ou conluio.
Os delitos acima elencados têm em comum o dolo como elemento subjetivo de vontade,
essencial, portanto, à configuração do delito. O conceito de dolo encontra-se no art. 18,
inciso I do Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A princípio, o dolo não se presume, com exceção dos crimes de apropriação indébita ou
de crime contra a ordem tributária previsto no art. 2o. inciso II, da Lei n° 8.137/1990.
Nos demais, há que se deixar bem evidenciado a intenção do agente em praticar o ato ou
dele se abster, sob pena de não se caracterizar o nexo causal entre a ação e o seu
resultado.
A respeito do tema tenho, por diversas vezes, manifestado no sentido de não acatamento
de multa qualificada de 150% em virtude de simples omissões. Tal posição mostrasse
coerente com os ditames da lei, pois o agravamento de qualquer multa com base na
referida legislação somente pode ocorrer quando a fiscalização provar de modo
inconteste através de documentação acostada nos autos o dolo por parte do contribuinte,
condição imposta pela lei.
Portanto, o que deve ser verificado no caso presente, para que se sustente a qualificação
da penalidade, é se a respectiva omissão de receita detectada pelo Fisco teria como fator
elementar a presença do dolo.
No caso aqui tratado, a interessada, durante todo o período fiscalizado (anos-calendário
de 2004 a 2006), omitiu receitas tributáveis auferidas a título de comissões, não apenas
na DIPJ, mas também em sua escrituração, valores estes que não foram objeto de
contestação pela interessada que se limitou a contestar a multa de oficio qualificada.
Com este procedimento, sem dúvida, a interessada visou se eximir do pagamento de
tributo. Tais atitudes configuram o "animus" de ocultar ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
caracterizando, diante dos fatos narrados, o evidente intuito de sonegar, tal como
definida no art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma simples omissão de informação
de receita na DIPJ, hipótese que poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro
eventual ou de uma declaração inexata por simples omissão de receita sujeita à multa de
75%.
Mas não é caso. Não se pode admitir a hipótese de ter havido simplesmente erro de
informação ou que a impugnante tenha agido, por assim dizer, com desavisamento.
Nota-se que a impugnante, sequer tentou justificar as diferenças apuradas pelo Fisco.
Os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação. As circunstâncias narradas nos
autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte da contribuinte,
de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes a seu faturamento.
O fato de escriturar o seu livro Caixa, deixando de registrar a totalidade das receitas
auferidas, de forma reiterada, durante todo o período fiscalizado, obviamente, não pode
ser creditada a simples erro contábil, o que demonstra o elemento dolo, no sentido de ter
a consciência e querer a conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei n° 4.502/64.
Por essas razões, entendo que, em relação à omissão de receita, a qualificação da multa
aplicada de 150% foi medida acertada e perfeitamente em consonância com a legislação
aplicável, pelo que deve ser mantida. No entanto, com relação à infração concernente à
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

aplicação indevida de coeficiente para determinação do lucro presumido, entendo que a
multa deva ser a de 75% porquanto, em relação a esta infração, não restou provado o
dolo, e a lei exige a prova do dolo específico para cada fato gerador do imposto, e se
não provado, torna-se indevido o agravamento.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação, razão pela qual a adoto como razão de decidir.
O contribuinte não traz nenhuma impugnação específica quanto ao montante
exigido no lançamento.
O seu Recurso basicamente se funda em defender que a qualificação da multa é
indevida e que a autoridade fiscal não teria comprovado o dolo necessário.
Cumpre ressaltar que no período fiscalizado o contribuinte declarou como receita:

Por sua vez, no mesmo período, omitiu a integralidade das receitas recebidas a
título de comissões nas intermediações de negócios no financiamento de veículos, sua principal
atividade no período, diga-se de passagem. Para se ter ideia da desproporção, no mesmo período
o contribuinte omitiu R$ 255.215,13, e durante 3 anos calendários seguidos.
Não se trata de mero equívoco ou inadimplemento pontual, mas de sonegação
sistemática das receitas.
Não se pode deixar de levar em conta as circunstâncias verificadas, em que a
empresa, por períodos a fio, ocultou do Fisco Federal o efetivo valor dos tributos e contribuições
a recolher, declarando fração diminuta da sua receita com a principal atividade empresarial. Este
fato concreto, que não configura qualquer presunção, enquadra-se na hipótese prevista no art. 44,
inciso II, da Lei no. 9.430, de 1996, configurando evidente intuito de fraude.
Tal multa constitui penalidade pecuniária, já que não visa arrecadar mais tributo
ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal que visa coibir e, portanto, não
está enquadrada na garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que diz respeito apenas a tributos. E tributos, na definição do próprio texto
constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria (CF/1988, artigo 145, I,
II e III).
A sonegação fiscal é patente no presente caso, o contribuinte declarou e escriturou
tão somente 2% da receita obtida no período, de forma recorrente razão pela qual acertada a
qualificação da penalidade.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000471/2008-81

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital